Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014170-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO - CPF: 871.468.271-00 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato classificado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018 – SEJUDH/MT, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças/MT, em face de acórdão que denegou, por unanimidade, a ordem no Mandado de Segurança. Alega o Embargante omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de enfrentamento da falta de impugnação específica pela Procuradoria-Geral do Estado ao documento que comprovaria vacâncias no cargo.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar documento apresentado pelo Impetrante (lista de vacâncias) e ao não reconhecer a ausência de impugnação como fundamento apto a presumir a veracidade das alegações, justificando, assim, efeitos modificativos no julgado.

III. Razões de Decidir

3.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas já apreciadas.

4.

O acórdão embargado analisou devidamente os fundamentos e documentos constantes nos autos, inclusive o documento de id. 284362390 (lista de vacâncias), afastando a alegação de preterição arbitrária, por ausência de manifestação formal de desistência e existência de ações judiciais ajuizadas por candidatos não empossados.

5.

A ausência de impugnação específica da parte contrária não supre a necessidade de prova pré-constituída exigida para a concessão de Mandado de Segurança, nem impõe presunção de veracidade das alegações da parte autora.

6.

O julgado embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ, que exige demonstração cabal de preterição para reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em concurso com cadastro de reserva.

7.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada.

8.

A pretensão do Embargante é de caráter infringente, com nítido objetivo de modificação do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos declaratórios, ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica pela parte contrária não supre a exigência de prova pré-constituída, tampouco gera presunção de veracidade em sede de Mandado de Segurança.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

Não caracteriza contradição a divergência entre o entendimento da parte e os fundamentos do julgado, desde que a decisão esteja devidamente motivada.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Vainer Ormindo Peixoto Filho, em face do acórdão desta Turma julgadora, de minha relatoria, que, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, que objetivava sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças-MT, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2018 – SEJUDH/MT.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, por não ter sido enfrentada a ausência de impugnação específica, por parte da Procuradoria-Geral do Estado, ao documento de id. 284362390 (lista de vacâncias da SEPLAG), o qual demonstraria a existência de cargos vagos decorrentes de desistência, exoneração ou falecimento de candidatos anteriormente nomeados.

Aponta, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao exigir dilação probatória quanto à existência das vacâncias, desconsiderando referido documento oficial e não impugnado.

Postula o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, com a consequente concessão da ordem mandamental.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 311320858.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Vainer Ormindo Peixoto Filho opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança por ele impetrado.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, caso sejam conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou nos casos em que, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 784 DO STF. NÃO POSSE DE CANDIDATOS NOMEADOS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA FORMAL OU VACÂNCIA DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato classificado em 67o (sexagésimo sétimo) lugar no concurso público regido pelo Edital n. 1/2018 da SEJUDH/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – polo de Barra do Garças, visando compelir a Administração à sua nomeação, sob o argumento de que a não posse de candidatos anteriormente convocados, em virtude de desistência, exoneração ou falecimento, teria o condão de convolar sua expectativa em direito subjetivo à investidura no cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de posse de candidatos nomeados em concurso para formação de cadastro de reserva, sem comprovação de desistência formal ou preterição arbitrária, confere ao candidato subsequente direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando necessária a dilação probatória, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), assentou que o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se transforma em direito subjetivo se houver preterição arbitrária e imotivada.

5. No caso concreto, o Impetrante foi aprovado apenas em cadastro de reserva e não demonstrou, de forma cabal, qualquer situação de preterição que justificasse a concessão da ordem.

6. A Administração promoveu nomeações sucessivas, sempre em estrita observância à ordem de classificação, inclusive para suprir vacâncias decorrentes de desistência, falecimento ou exoneração.

7. A ausência de manifestação formal de desistência, somada à existência de ações judiciais propostas por candidatos que não tomaram posse, afasta a presunção de vacância definitiva e evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

8. A única desistência formalmente comprovada, bem como o falecimento de candidato melhor classificado, resultaram na nomeação regular de candidato anterior ao Impetrante, não gerando direito em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público não configura, por si só, desistência voluntária, sendo imprescindível a manifestação expressa para gerar direito à nomeação de candidatos subsequentes.

2. O candidato classificado em cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se converte em direito subjetivo diante de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Rcl 76800 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024.” (Id. 305196872).

Vê-se, da leitura do acima colacionado, extraído do acórdão embargado, que, apesar das razões expostas pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado no julgado, pois inexistem a omissão e a contradição apontadas.

No caso em apreço, o acórdão recorrido analisou suficientemente os elementos constantes dos autos, especialmente no que tange à ausência de prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada, elemento indispensável à concessão da ordem neste Mandado de Segurança.

Quanto à alegada ausência de manifestação dos julgadores sobre o argumento de falta de impugnação específica por parte da Procuradoria-Geral do Estado, não há previsão legal que imponha a presunção de veracidade dos fatos com base no silêncio da parte adversa, sobretudo em processos que exigem prova documental robusta, especialmente em se tratando de mandado de segurança, em que se demanda prova pré-constituída.

Por sua natureza célere e de cognição sumária, o mandado de segurança não comporta fase de instrução probatória. O direito líquido e certo deve estar demonstrado, de maneira inequívoca, por prova documental pré-constituída, anexada à inicial. A omissão da autoridade coatora não supre a imprescindível comprovação do direito invocado desde o início da demanda.

Cumpre destacar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo adequado que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Certo é que não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

A alegação de que o documento de id. 284362390 (lista de vacâncias da SEPLAG) seria prova inequívoca de desistência ou vacância definitiva dos candidatos anteriormente convocados foi devidamente apreciada, não tendo sido reconhecida como suficiente para afastar a necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas previstas no edital somente se configura diante de demonstração cabal de preterição arbitrária, o que não restou comprovado nos autos.

É pacífico
que a contradição
que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim,
a que se verifica
no âmbito interno
do aresto, ou seja, entre
os fundamentos
nele
expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015,
DJe
14/08/2015). 3.
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ
.

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9
. Órgão Julgador:
Primeira Turma
.
Relator: Ministro
Gurgel
d
e Faria
.
Julgamento: 22/11/2021
.
Publicação: 14/12/2021)
.

Na verdade, o que se verifica, no caso, é que o Embargante busca rediscutir matéria já decidida e que sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira satisfatória todas as questões relevantes para o julgamento.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por Vainer Ormindo Peixoto Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025